Tribunal: TJMT
Processo: 1030412-74.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DA PARTRILHA CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DO ITCMD – DESCABIMENTO – TEMA 1074 DO STJ – POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – PREJUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030412-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (AGRAVANTE), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (AGRAVADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DA PART
R
ILHA CONDICIONADA
AO
RECOLHIMENTO DO ITCMD – DESCABIMENTO
– TEMA
1074 DO STJ – POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO
AO
FINAL DO PROCESSO – PREJUÍZO
D
A FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 659 e 662 do CPC, que dispõem sobre o arrolamento sumário de bens, observa-se que o recolhimento de ITCMD não é requisito indispensável para a expedição do formal de partilha.

O Tema1.074 o STJ firmou-se a tese de que
“
(...)

No
arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos

aos bens do espólio e às suas rendas,

a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADRIANA FERREIRA DE MELO
e
JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ

contra a decisão
proferida
n
a

Ação de Inventário
,

que indeferiu o pedido de
postergação da comprovação do recolhimento do ITCMD para o final do processo
(ID
248279775
).

Em suas razões recursais (ID
248279757
), sustenta
m

os
agravante
s
qu
e a
de cujus
deixou considerável patrimônio, cuja maior parte era desconhecida das herdeiras, além de dívidas diversas cobradas em processos judiciais próprios
, débitos fiscais e obrigações perante terceiros.

Aduzem que com a abertura do inventário
,
a primeira agravante foi nomeada inventariante, sendo apresentada as primeiras
declarações
e pedido de prazo para complementação já que não foi possível ao CRI de Ron
donópolis
informar toda
s
as matrículas em nome da autora no prazo legal.

Citam que quando da retificação das primeiras declarações foram apresentados 589 imóveis em nome da
de cujus,
além de direitos sobre uma empresa individual,
direitos reais sobre imóveis e algumas dívidas.

Esclarecem alguns imóveis haviam sido vendidos em vida para terceiros tendo sido requisitado
judicialmente as transferências para
cumprimento
das obrigações assumidas pela
de cujus
perante terceiros, além de ter sido requerido judicialmente a homologação
do
s
acordos

referentes a dívidas bancárias para negociar pagamento.

Narram que ato contínuo
,
declaram os bens perante a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-MT),

preenchendo a guia de informações e apuração
do ITCMD, sobrevindo a informação de que patrimônio foi avaliado em R$
19.707.960-46 (dezenove milhões setecentos e sete mil novece
ntos e sessenta reais e quarenta e seis centavos), valor muito superior ao declarado, resultando a aplicação da alíquota máxima do imposto,
o que gerou um ITCMD de R$ 1.301.130,44 (um milhão trezentos e um mil cento e trint
a
reais e
quarenta e quatro centavos).

Sustentam as agravantes não terem renda ou patrimônio capaz de suportar de imediato o pagamento do imposto apurado, motivo pelo qual requereram ao juízo condutor do feito que autorizasse a
postergação da
comprovaç
ão do recolhimento do ITCMD
, oportunizando as herdeiras o levantamento do recurso necessário em razão do elevado do imposto valor devido.

Asseveram não terem postulado o encerramento do inventário sem o devido recolhimento, mas sim o seguimento do feito para fins de resolução de outras pendências reque
ridas a tempo e modo, para ao final comprovarem o recolhimento, para somente assim o juiz julgar o feito.

Afirmam que
mesmo diante de todos os argumentos
,
o magistrado singular negou o pedido formulado pelas agravantes, além de condicionar o prosseguimento do feito à comprovação do pagamento do ITC
MD, motivo pelo qual interpuseram o presente recurso.

Defendem que não pediram sequer a homologação da partilha antes da comprovação de quitação do imposto como autoriza o
T
ema 1074, mas tão somente a
postergação do prazo para cumprimento da obrigação com o fisco
o
que não trará risco fiscal, pois já houve a declaração de bens e avaliação
,
inexistindo a tentativa de evasão fiscal.

Sob tais argumentos requer
em
, liminarmente, a reforma da decisão agravada para que seja
deferido o pedido de postergação da comprovação de recolhimento do imposto ITCMD para o final do processo, oportunizando a partes o levantamento do dinheiro necessário à quitação e, no mérito, o provimento do recurso para que seja confirmada a limin
ar
.

A liminar recursal foi deferida (ID
248641684
).

Sem contrarrazões (ID 254190679).

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De plano, constata-se que merece acolhimento o pleito recursal para que a
decisão seja reformada
,
autorizando
à
s agravantes que comprovem o recolhimento do imposto ITCMD ao final do processo.

Isso porque, já é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio
recolhimento
do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN, consoante
Resp
n
º
1.896.526/DF, em sede de Recurso Repetitivo – TEMA 1074, julgado em 26/10/2022.

A propósito segue abaixo
a ementa do julgado repetitivo que
deu origem a
o TEMA 1074 do STJ, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2º DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015.

II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo.

III - O art. 659, § 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros.

V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN.

VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou
da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.

VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido.
”

(REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022,
DJe
de 28/10/2022).

Consoante se verifica,
o vigente estatuto processual modificou o regramento da lavratura do formal de partilha e da elaboração da carta de adjudicação relativamente ao
ITCMD
, ao dispensar a
comprovação
do pagamento do imposto, outrora determinada pelo art. 1.031, § 2º, do CPC/1973, bastando agora, após o trânsito em julgado da sentença homologatória, a intimação do Fisco para lançá-lo administrativamente, porém
,
depois da expedição dos títulos translativos de domínio (art. 659, § 2º
,
do CPC/2015).

Com efeito, elucidou que tal procedimento não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do
processo
judicial, porquanto os títulos translativos de domínio de bens imóveis obtidos pelas partes somente serão averbados se demonstrado o pagamento do imposto de transmissão, consoante dispõem os
arts
. 143 e 289 da Lei de Registros Públicos, sujeitando-se os oficiais de registro à responsabilidade tributária em caso de omissão no dever de observar eventuais descumprimentos das obrigações fiscais pertinentes (art. 134, VI, do CTN).

Além disso, comprovado nos autos que
as agravantes já procederam a declaração de bens junto ao fisco
, apresentando todas as informações necessárias ao cálculo do valor devido ao fisco,
conforme
guia de informações e apuração emitidas pela Secretaria de Estado da Fazenda em 25/02/2024 e guias de
recolhimento, documentos estes que instruem o presente recurso no ID
248279771
– fls. 01/634.

Desse modo, diante do flagrante confronto da
decisão
hostilizada com o acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo pelo STJ,
bem como a comprovação de que já houve a devida apuração e lançamento
pelo fisco,
impõe-se o provimento do presente
recurso
.

Inclusive
é
este o entendimento este Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO – PARTILHA HOMOLOGADA – AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA QUITAÇÃO DO TRIBUTO – DESNECESSÁRIO – PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADO – TEMA 1.074 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 659 e 662 do CPC, que dispõem sobre o arrolamento sumário de bens, observa-se que
o
recolhimento
de
ITCMD
não é requisito indispensável para a expedição da formal de partilha. Por meio do Tema 1.074 o STJ firmou-se a tese no sentido de que “
(...) No
arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio
recolhimento
do imposto
de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”. Precedentes deste Sodalício.”
(N.U 0001027-76.1993.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 28/09/2024).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
posterga
r
a comprovação do recolhimento do ITCMD para o final o processo
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024